Tribunal: TJPA
Processo: 0803025-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803025-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. C. B. M., DORILENE CARVALHO CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
DECISÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO QUE DEFERIU
REALIZ
AÇÃO

D
O TRATAMENTO CUEVAS MEDEK EXERCISES, EM CLÍNICA PARTICULAR.
PLANO OFERECE O PROCEDIMENTO DENTRO DA REDE CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE DE O USUÁRIO ELEGER PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Em que pese a alegação de que a menor está totalmente adaptada à metodologia e profissionais do Centro de Terapia Especializada (CETE), não se vislumbra indícios de que as clínicas ofertadas pelo plano de saúde agravante são incapazes de fornecer o tratamento pleiteado ou mesmo que a mudança de clínica irá causar prejuízos ao tratamento prescrito.

2.

Não obstante seja incontroverso que a parte autora precisa tratamento postulado, não há como afirmar, em sede de cognição sumária, que a clínica credenciada não seja apta a lhe atender, uma vez que tal entendimento colocaria em risco o equilíbrio atuarial do plano de saúde.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0803025-55.2022.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A):
Diogo de Azevedo Trindade, OAB/PA 11.270

AGRAVADO(A):
M. C. C. B. M.., representado(a) por DORILENE CARVALHO CASTELO BRANCO

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de obrigação de c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada (proc. nº 0832797-67.2021.8.14.0301), que tramita na 1ª Vara DA Infância e Juventude de Belém, demanda ajuizada por M. C. C. B. M., representado(a) por Dorilene Carvalho Castelo Branco, em face de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada deferiu o pleito de tutela provisória nos seguintes termos:

“...Assim, pelos fatos e fundamentos esposados, considerando demonstrado pelas alegações apresentadas o preenchidos os requisitos necessários do Artigo 300 do Código de Processo Civil DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA
URGÊNCIA, na forma requerida pelo autor, e DETERMINO que a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, efetue o custeio à criança MARIA CLARA CASTELO BRANCO MIRANDA, fornecendo a continuação do tratamento CUEVAS MEDEK EXECISES (CME) no Centro de Terapia Especializada – CETE, na forma médica
prescrita.
Ademais, DETERMINO:

I- A GRATUIDADE DA JUSTIÇA, conforme disposto no artigo 141, caput e §§1º e 2º do Estatuto da Criança e do
Adolescente;
II- A INTIMAÇÃO da requerida, por meio de seu representante legal, para cumprimento da presente decisão no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da sua ciência, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
III- A CITAÇÃO da requerida na pessoa de seus representantes legais, para contestarem o feito no prazo legal, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos dos artigos 344 c/c 345 do Código de Processo Civil. Na defesa, em se configurando as hipóteses dos artigos 338 e 350 do Código de Processo Civil, intime-se o requerente, para querendo, se manifestar sobre a Contestação no prazo de 15 (quinze) dias;

IV- Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM) e determino a INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do interesse em conciliar. Ressalto a ausência de manifestação implicará no reconhecimento da falta de interesse em conciliar;

V- Dê CIÊNCIA ao Ministério Público;

VI- A expedição de todos os documentos e atos necessários para cumprimento da presente Decisão, inclusive expedição de Carta Precatória, se necessário.
VII- Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” (ID nº 46846627 dos autos principais)

Em seu recurso, o agravante defende a reforma da decisão, sob o argumento de que o plano agiu em total consonância com o disposto no art. 12, inciso I, alínea b, da Lei nº 9.656/1998, e arts. 2º e 15, caput, da RN 465/2021/ANS de forma que manter a decisão agravada significa contrariar o disposto na lei e na jurisprudência, logo, aponta o não preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do custeio dos tratamentos.

Argumenta ainda que a decisão ora recorrida compeliu a UNIMED Belém a custear o tratamento da parte adversa em clínica particular não credenciada ao plano, mesmo depois de a Operadora ter indicado profissionais credenciados aptos para realizar o tratamento pelo Método CUEVAS MEDEK EXERCISES.

(ID nº 8516367)

Em decisão no ID 2597968, foi deferido o efeito suspensivo para determinar a realização do tratamento por prestadores conveniados (ID nº 8899113).

A parte Agravada não apresentou contrarrazões. (ID nº 92990885).

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID nº 9588838).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 17.02.2023.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do
recurso e passo a sua análise.

O cerne da questão recorrida consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou que a agravante custeie, em benefício da agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento Cuevas Medek Exercises, no Centro de Terapia Especializada – CETE, sob pena de multa diária na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

A A
gravada, nascida em 11/12/2016, é portadora de atraso NEURO PSICOMOTOR DEVIDO
SEQUELA DE ENCEFALOPATIA E MICROCEFALIA e necessita realizar tratamento de CUEVAS
MEDEK EXECISES (CME).
Afirma que, por sua doença, é muito agitada, e encontrava-se em tratamento desde novembro de 2019, no Centro de Terapia Especializada (CETE), busca com a ação, que a Ré continue arcando com o tratamento na referida clínica.

Para melhor elucidação da questão, necessário tecer alguns comentários.

O beneficiário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médicas e hospitalares com os profissionais e hospitais credenciados, respeitada a área de cobertura do contrato. Somente em caso de emergência ou urgência (artigo 35-C, incisos I e II, da lei nº 9.656/98), de indisponibilidade de realização do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ou, ainda, de falta de capacitação ou recusa do corpo médico credenciado poderá procurar recurso fora da rede credenciada, o que não é o caso.

O
tr
atamento de saúde

requerido pela agravada

está dev
idamente justificado

por me
io dos

Laudos Médicos

acostados

ao
s

Id
s

n°

28111765
,

nº

28111767
, nº

28111771

e nº

28111774

dos autos

originários
.

Não obstante, o

Relatório da Terapia CME

sob o Id

n°

28111783

dos autos

originários
, que assim apontou
:

“Socialização: Maria Clara apresenta dificu
ldades na interação com a

terapeuta e sem

interesse por objetos, não apresenta capacidade na

imitação verbal e/ou motora, o que seria

importante para socialização,

aprendizado,

desenvolvimento

motor

e

linguagem.

Na

avaliação

observou
-
se choros e reclamaçõe
s durante a aplicação dos testes e

exercícios.

[...]

TESTE MOTOR CME: Após a aplicação do teste motor CME observa
-

se

que

Mari
a
Clara

apresenta

Atraso

no

Desenvolvimento

Neuropsicomotor sequela de Encefalopatia.

Recomendações:

•

Terapia CME com 02

sessões semanais

•

Fonoaudiologia

•

Terapia Ocupacional

•

Psicologia para a menor e família”

Assim, de acordo com os Laudos

médico
s e o Relatório da Terapia CME

elaborado por profissional especialista em Terapia Ocupacional
,

devido

ser acometida

por microcefa
lia

crônica (CID 10: Q02)
, a agravada

apresenta

quadro de encefalopatia

não evolutiva da infância

–

Paralisia Cerebral

(Id nº

28111785
)

e

atrasos em seu

desenvolvimento motor regular,

razão pela qual

indicou
-
se o tratamento

individualizado

de

terapia ocupa
cional

Cuevas Medek Exercises

como a via mai
s adequada à melhora

de seu quadro de saúde
,

criança de apenas 0
5

(
cinco
) anos

de idade.

Como bem ressalta a Douta Procuradoria do Ministério Público em seu parecer, e
m que pese a alegação de que a menor está

totalmente

adaptada à

me
todologia e profissionais

do

Centro de Terapia Especializada (CETE)
, n
ão
se
vislumbr
a
indícios de

que as clínicas ofertadas pelo plano de saúde

agravante

são

incapazes de fornecer

o

tratamento

pleiteado

ou

mesmo que a mudança de clínica

irá

causar prejuízos ao tratamento vindicado.

Porta
nto, e
ntendo que

o

tratamento pretendido

pode ser pr
estado por outros
estabelecimentos de saúde e profissionais, não ficando ao

alvedrio da parte recorrida tal
escolha
,

na medida em que existem

outros mé
dicos e estabelecimentos credenciados à
UNIMED com

essas especial
idades.

Assim, ao menos em análise sumária, em face das particularidades do caso concreto, verifica-se que o tratamento postulado (Cuevas Medek Execises) pode ser prestado pela rede credenciada sem prejuízo ao demandante.

Nesse sentido, válido observar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH E CUEVAS MEDEK EXERCISES – COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE ATRAVÉS DE CLÍNICA CREDENCIADA/CONVENIADA – IMPOSSIBILIDADE DE O USUÁRIO ELEGER PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO/CONVENIADO
– CADEIRA DE RODAS – RESTRIÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O art. 300, CPC, admite a antecipação de tutela de urgência quando existir no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não é o que se tem no caso em destaque, onde a tutela é voltada a assegurar tratamento fisioterápico pelo conceito neuroevolutivo Bobath e Cuevas Medek Exercises através de clínica não credenciada, em detrimento à conveniada, e fornecimento de cadeira de rodas indicada por fisioterapeuta específico, quando há cláusula expressa no convênio de restrição ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico
.” (TJ-MS - AI: 14102821020208120000 MS 1410282-10.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/11/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020) (destaquei)

O art. 300, CPC, admite a antecipação de tutela de urgência quando existir no processo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não é o que se tem no caso em destaque, onde a tutela é voltada a assegurar tratamento fisioterápico pelo conceito Cuevas Medek Exercises através de clínica não credenciada, em detrimento à conveniada apta a fornecer o procedimento prescrito.

Sob este fundamento, parece-me estar presente a probabilidade de provimento do recurso.

Não obstante seja incontroverso que a parte autora precisa tratamento postulado, não há como afirmar, em sede de cognição sumária, que a clínica credenciada não seja apta a lhe atender, uma vez que tal entendimento colocaria em risco o equilíbrio atuarial do plano de saúde. Assim, haja vista a inexistir indícios que comprometam a clínica Rehabiliter constante na rede, não há necessidade de custeio por prestadores não credenciados.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, e na esteira da Douta Procuradoria do Ministério Público, conheço do recurso, dando-lhe provimento, determinar a realização do tratamento devido a Agravada (Cuevas Medek Exercises), na forma prescrita pelo médico que o acompanha, a ser realizado por prestadores conveniados.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023